Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REALIZADOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS. RETIRADA DE CORPOS, PREPARAÇÃO (EMBALSAMAMENTO) E TRASLADO DE BRASÍLIA PARA OUTRAS CIDADES. ORDEM DE SERVIÇO No 4/22. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORIGINAL OU CÓPIA. NÃO VERIFICADA. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/09. RECURSO DESPROVIDO.
Sinopse fática: Cuida-se de mandado de segurança destinado a afastar a exigência de apresentação de contrato original para traslado de corpos do Distrito Federal para outras localidades.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do mandado de segurança, que concedeu a segurança para tornar definitiva a decisão que determinou a suspensão da Ordem de Serviço no 4 de 31/5/22 (item 1.5), ficando desobrigadas de apresentarem cópia autenticada ou original do contrato de prestação de serviços funerários. Ademais, não foram fixados honorários advocatícios de acordo com o art. 25 da Lei no 12.016/09.
2. Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça diz respeito ao exame de eventual suspensão da Ordem de Serviço no 04, de 31 de maio de 2022, que passou a exigir das empresas funerárias de outros Estados, para a remoção de corpos do Distrito Federal, a apresentação dos originais do contrato de prestação de serviços e do atestado de óbito.
3. De início, cabe ressaltar que as recorridas são sociedades empresárias que prestam serviços funerários permitidos pelo Distrito Federal e, dentre as atividades exercidas, estão incluídas a retirada de corpos, como preparação dos mesmos (embalsamamento), e os traslados de Brasília para as cidades em que prestam seus serviços funerários. 3.1. O Decreto local no 28.606, de 20 de dezembro de 2007, ao regulamentar os serviços funerários no Distrito Federal, estabelece que a referida atividade é atribuída aos particulares por meio de permissão de serviço público (art. 7o, e seguintes, do referido Decreto). 3.2. Nesse contexto, a Administração Pública distrital editou a Portaria no 160/18 – SEJUS/DF, de 12 de novembro de 2018, para regulamentar especificamente a possibilidade de atribuição dos serviços permitidos a terceiros. 3.3. No caso, a parte recorrente tem como objetivo principal excluir a cobrança do contrato original para o traslado de corpos do DF para outros Estados. Isso porque, de acordo com a Ordem de Serviço no 04/22 (item 1.5), é necessária a apresentação do contrato original ou sua cópia autenticada de empresas que estejam localizadas fora do DF: “1.5 originais da certidão de óbito e da guia de sepultamento e original ou cópia autenticada do contrato de prestação de serviço funerário assinado pelo contratante e pela contratada, por força da disposição contida no art. 9o, inciso II, da Portaria Conjunta no 06, de 07 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 16 de abril de 2020.” 3.4. Deve-se destacar que a Portaria Conjunta no 06/20, em seu art. 9o, II, 5, diz que para o transporte de corpos em vias urbanas do DF, os condutores de veículos funerários precisam portar a cópia do contrato de prestação de serviço funerário. 3.5. Ocorre que, com a chegada da Ordem de Serviço no 04/22, a mencionada Portaria teve sua exigência ampliada. 3.6. Cabe ressaltar que a Ordem de Serviço atacada se baseia no art. 167 da Lei no 5.321/14 que não faz qualquer referência à necessidade de apresentação de contrato de prestação de serviço, seja ele original ou cópia. Assim, a exigência cobrada através da Ordem de Serviço mencionada se mostra dispensável. 3.7. Ou seja, o instrumento normativo criado acabou por extrapolar a regulamentação da lei, uma vez que foi além das exigências nela constantes.
4. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09.
5. Apelação desprovida.